Tribunal: TJSP
Processo: 2292691-15.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CDAs – Nulidade – Execução fiscal – Multas de postura em geral (muro, passeio e limpeza) – Exercício de 2018 – Município de São Paulo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado.

LEGITIMIDADE PASSIVA – Execução fiscal – Multas de postura em geral (muro, passeio e limpeza) – Exercício de 2018 – Município de São Paulo –

Ementa:
CDAs – Nulidade – Execução fiscal – Multas de postura em geral (muro, passeio e limpeza) – Exercício de 2018 – Município de São Paulo – Inocorrência – Hipótese de preenchimento dos requisitos indispensáveis – Prejuízo à defesa não verificado.

LEGITIMIDADE PASSIVA – Execução fiscal – Multas de postura em geral (muro, passeio e limpeza) – Exercício de 2018 – Município de São Paulo – Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade – Alegada ilegitimidade ad causam do agravante, em virtude de alienação do imóvel gerador das infrações – Executado que não comprovou a transferência da propriedade do imóvel – Hipótese em que a legislação municipal prevê a responsabilidade solidária do proprietário do bem – Art. 10, inciso I, e § 3o, da Lei Municipal no 15.442/11 – Decisão que deve ser mantida. Recurso não provido.